Tribunal: TJBA
Processo: 8148652-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148652-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA DE JESUS MOREIRA

Advogado(s)
:
MARCILIO SANTOS LOPES

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUE SE MOSTRA INCABÍVEL. ORIGEM, EVOLUÇÃO, INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MULTA POR LITIGÂNCIA REDUZIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA REDUZIR A MULTA POR LITIGÂNCIA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais e tutela de urgência.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal da Autora pela declaração de inexistência do débito, ordem de baixa da negativação, fixação de danos morais e honorários advocatícios em 20% do valor da causa, e afastamento ou redução da condenação em multa por litigância de má fé ao mínimo legal.

III. Razões de decidir:
A Apelada demonstra na contestação a origem, evolução e inadimplência do exato valor negativado, o qual vencido em 11/01/2017, oriundo do contrato firmado entre as partes, o plano OI CONTA TOTAL - COMBO - incluso serviços de telefonia fixa (71 3233-8563), móvel e TV HD, ao tempo em que, o Recorrente demostra na inicial vide certidão de restrições, a existência de múltiplas negativações vinculadas a seus dados, relativas a outros credores, anteriores e posteriores a discutida nesta lide.

Os faturas, telas do sistema interno da apelada corroboram a regularidade da contratação, visto que apresentam dados personalíssimos da Autora, como nome da mãe, data de nascimento, bem assim estão em conformidade com o endereço e demais informações constantes na inicial.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de Julgamento:
O acervo probatório deixa claro que inobstante trate-se de uma relação consumerista, resta evidenciado que a Apelada adotou as medidas necessárias para demonstrar a existência de elementos justificadores da inscrição negativa hostilizada, e, ao observar-se o valor atribuído à causa de R$ 52.250,00, à luz da condição de hipossuficiência da Apelante, verifica-se ser cabível e razoável a redução do percentual de 2% fixado pelo magistrado singular, para 1%, na condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148652-04.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelante LETICIA DE JESUS MOREIRA e como Apelada OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça